Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. NÃO CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. AUTORIA INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, com base no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas), em relação a imputação do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal
2. Segundo entendimento do Colendo STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não havendo provas judicializadas que demonstrem com a necessária certeza a prática do crime de roubo pelo acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.